Tribunal: STF
Processo: HC 185853
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arthur Sodré Prado e outro(s) em favor de Alexandre de Campoli Martinez, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que não conheceu do HC 539.338/SP (evento 4). 
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 3 – fls. 157/161).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 3 – fls. 17/21). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 539.338/SP (evento 4).
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional mantido em sentença condenatória. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva. Sustentam que o paciente é portador de doenças respiratórias, o que o insere no grupo de risco para o novo Coronavírus. Requerem, em medida liminar e no mérito, o direito de recorrer em liberdade, ‘ainda que mediate imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (12 porções de cocaína, com peso de 322 g, e mais 45 porções de "crack" com peso de 800 g), além da apreensão de uma balança de precisão, tendo o d. juízo processante consignado, ainda, que "O acusado possuía a chave de um imóvel, no qual localizaram expressiva quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão. O imóvel em questão era utilizado apenas para o armazenamento das drogas. Em seguida se dirigiram à residência do acusado, na qual foi encontrada uma expressiva quantia em dinheiro", circunstâncias indicativas de intensa dedicação à mercancia ilícita de drogas, revelando um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como a periculosidade concreta do agente, tudo isso a justificar a imposição da medida extrema. (Precedentes). 
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Habeas corpus não conhecido”.
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘foram encontradas uma balança de precisão, 33 pequenas embalagens que estavam embalando 04 porções de cocaína, além de 08 porções de cocaína, com peso de 322g, e mais 45 porções de crack, com peso de cerca de 800g’. Ademais, ‘há indícios de que realizava venda constante’.
    Ao exarar a sentença condenatória, o juízo singular consignou que ‘O réu respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra’. 
    Mantida a prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a segregação cautelar do paciente, forte na gravidade concreta da conduta delitiva, consubstanciada na 'a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (12 porções de cocaína, com peso de 322 g, e mais 45 porções de "crack" com peso de 800 g), além da apreensão de uma balança de precisão’. Além disso, "O acusado possuía a chave de um imóvel, no qual localizaram expressiva quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão. O imóvel em questão era utilizado apenas para o armazenamento das drogas. Em seguida se dirigiram à residência do acusado, na qual foi encontrada uma expressiva quantia em dinheiro", circunstâncias indicativas de intensa dedicação à mercancia ilícita de drogas, revelando um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como a periculosidade concreta do agente, tudo isso a justificar a imposição da medida extrema na hipótese'. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ademais, 'a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública' (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 01.8.2014). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Anoto, por fim, que a alegada necessidade de revisão do decreto prisional em razão dos reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora